Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VICTOR MORGADO CLEROT contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”, “BANCO PAN S.A.” e “ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI – ME”. Pela r. decisão recorrida, a d. julgadora de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, ora agravante, apenas “para determinar que se oficie ao Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, solicitando-lhe que proceda, sobre os bens da requerida Fênix Assistência Pessoal EIRELI eventualmente sequestrados nos autos do inquérito de no 0249954-62.2019.8.19.0001, a reserva do valor de R$ 51.012,91 em favor do autor deste processo.”. Por conseguinte, foi indeferido o pedido vindicado pelo autor, consistente em suspender os descontos em sua folha de pagamento, relativos ao contrato de empréstimo firmado com o “BANCO PAN S.A.”. O autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que foi vítima de uma fraude perpetrada pelos réus, por meio da qual firmou um contrato de empréstimo com o BANCO PAN S/A, no valor de R$ 63.666,43 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), a serem pagos em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.992,64 (mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), com desconto em folha de pagamento. Referida quantia foi transferida à ré “FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”, com quem firmou um contrato (“Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento”). O agravante afirmou que todas as tratativas envolvendo o negócio foram feitas pela “Fênix” e o Banco Pan S/A, “representado por seu correspondente bancário, Ita Serviços de Informações Cadastrais”. Prossegue o agravante, discorrendo acerca da forma como foi entabulado o empréstimo, destacando a falha na prestação dos serviços bancários, a conduta ilegal e a responsabilidade do Banco Pan S/A, à luz da Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento da referida tutela, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, referente ao empréstimo firmado junto ao Banco Pan S/A. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, muito embora o ora agravante ainda esteja obrigado a adimplir a obrigação oriunda do contrato de empréstimo firmado com o Banco Pan S/A, é de se reconhecer que a decisão agravada tratou de assegurar a medida cautelar necessária à preservação do direito do autor/agravante, quanto à fraude praticada pela ré “FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência, “prima facie”, de comprovação dos fatos narrados pelo ora agravante, quanto à efetiva fraude no contrato de empréstimo firmado com o Banco Pan S/A. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da “probabilidade do direito”. In casu, o agravante sustenta que são indevidos os descontos efetuados em sua conta bancária, porquanto realizados em razão de empréstimo em que foi realizado por meio de uma fraude. Todavia, não há nos autos de origem elementos probantes hábeis a demonstrar que o Banco Pan S/A tenha participado da alegada fraude. Conforme bem destacou a d. magistrada de primeiro grau, “não há como concluir ainda, em sede de cognição sumária, que o autor terá direito de ver-se indenizado pelo valor do financiamento que contratou com o Banco Pan, uma vez que, em princípio, o contrato de empréstimo foi lícito e livremente pactuado”. E ainda, “que o contrato de empréstimo também foi ilícito e deva ser anulado.”. No caso, o julgador de primeiro grau adotou medida assecuratória suficiente para preservar a restituição dos valores repassados pelo autor, ora agravante, à ré “FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI”. E, quanto ao contrato de empréstimo, devem permanecer hígidos os termos avençados, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico objeto da demanda. Nesse passo, a questão deve ser examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora